Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de no 1003124-21.2020.8.11.0024, ajuizada por MANOEL RODRIGUES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda imediatamente com a migração do plano de saúde do autor, que atualmente é Unimed Fácil (enfermaria), para Unimed Super Class Estadual (enfermaria), independentemente de seu comparecimento pessoal junto à sede da ré, com portabilidade de carências e início imediato.
Para tanto, a ré, ora agravante, aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, eis que não foram comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Salienta que, em nenhum momento negou o pedido do autor, ora agravado, tanto que, ao ajuizar a ação, não foi carreado aos autos qualquer documento nesse sentido.
Ainda, afirma que, caso seja mantida a decisão agravada, sofrerá graves prejuízos econômicos, impactando na prestação dos seus serviços aos demais clientes e consumidores.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Nesse passo, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além de não se evidenciar a probabilidade do direito, também não se constata que a manutenção da decisão agravada possa acarretar prejuízo de difícil ou incerta reparação à agravante, que, por sua vez, reclame a concessão da liminar de efeito suspensivo.
Tanto é assim que, anteriormente ao pedido do autor, ora agravado, para realizar a migração do seu plano, a esposa do mesmo, independentemente de comparecimento pessoal na sede da ré, ora agravante, realizou, sem qualquer empecilho, a migração do seu plano Unimed Fácil (enfermaria) para Unimed Super Class Estadual (enfermaria).
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se à parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.